Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-39.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003345-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LENIRA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 237.322.531-04 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1029906-37.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lenira Ribeiro Ferreira

Recorrido(s):

Oi Móvel S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O ônus da prova do fato constitutivo do direito é da autora, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC.

2. A parte autora conta que consultou seu CPF no site Serasa Score e que constava que seu nome está inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 154,63, colaciona aos autos como prova da negativação as informações retiradas no referido site, bem como um print da tela do computador. Entretanto, conforme consta na decisão, id°94525977, referente a tutela de urgência pleiteada pela Autora, a Juíza Patrícia Ceni realizou consulta a órgão conveniado do Eg. TJMT e constatou a inexistência da apontada negativação no nome da parte autora por parte da empresa requerida.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Contudo, observa-se que inexiste qualquer comprovação de que o nome da consumidora foi negativado, sendo certo que o "histórico" colacionado aos autos não se presta a este papel, sendo totalmente inservível, já que ausente data de expedição, órgão expedidor, sendo certo que este claramente foi "cortado" para só demonstrar o que era pertinente.

Dessa forma, em não tendo ocorrido comprovação de negativação, não há que se falar em condenação em dano moral, notadamente quando a mera cobrança não é capaz de gerar indenização”.

4. Inexistindo prova mínima da inscrição no nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que a recorrida tenha praticado algum ato que afetou a sua honra ou direitos da personalidade, não há como conceder a indenização pelo dano moral, pois este fato caracteriza mero aborrecimento e tal natureza por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

5. A sentença que declarou inexistente o débito no valor de R$ 154,63, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021